Tribunal: TJMT
Processo: 1006511-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006511-77.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VILSON DAVI SANTOS SILVA - CPF: 070.266.061-23 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), I. R. F. D. C. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA –
1)
PRETENDIDA REVOGAÇÃO COM OU SEM SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP) -

IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL BEM DEMONSTRADA – GRAVIDADE DA CONDUTA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA – MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO –
2)
INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IMPERTINÊNCIA – RÉU FORAGIDO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM
DENEGADA, EM SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 – Nos termos do Enunciado n. 26, TCCR/MT,
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio,
autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”
Na hipótese,

o paciente está foragido

desde o início das investigações (ano de 2020),
motivo suficiente a embasar a manutenção da custódia cautelar, ordenada para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, não se mostrando suficiente, neste momento, a substituição da cautela por
outras diversas da prisão.

2 - Se os requisitos da prisão cautelar ainda persistem, não há falar em inexistência de contemporaneidade, em especial diante da situação aqui apresentada, em que o decreto prisional não foi cumprido, pois, até a presente data, o paciente ainda está em local incerto ou não sabido. De mais a mais,
“eventuais predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.”
(Enunciado Orientativo n. 43 do TJMT)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de
VILSON DAVI SANTOS SILVA
que, atualmente, responde à Ação Penal n. 1001310-70.2021.8.11.0013, pela autoria do crime de
Estupro de vulnerável
(art. 217-A, CP); alega
coação ilegal
decorrente do teor do decreto preventivo e aponta como autoridade coatora o
MM. Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

O impetrante narra que
Vilson Silva
foi denunciado no ano de 2021, mas que, por não ser encontrado no endereço fornecido nos autos e após sua citação via edital, foi-lhe
decretada a prisão preventiva
, para a
garantia da aplicação da lei penal
e por
conveniência da instrução criminal.

Em suma, alega que além de
não haver contemporaneidade
entre a data do fato delituoso imputado ao paciente (ano de 2020), e a decretação da medida extrema (24/02/2024), a
decisão está desprovida de fundamentação idônea
já que baseada na gravidade abstrata do crime.

Aduz, no mais, que o paciente contava com
19 anos à época dos fatos
(jovem e ainda imaturo),
sem antecedentes
criminais e que
a prisão não é necessária
nem para o acautelamento da ordem pública e nem mesmo para assegurar a aplicação da lei penal. Requer, pois, a
concessão
da ordem, para que o paciente seja posto em
liberdade com ou sem
aplicação de
cautelares diversas
da prisão (art. 319, CPP).

A
liminar
foi
indeferida
(Id.
207952679
).

As
informações judiciais
foram prestadas (Id.
207952678
).

A d.
PGJ
opinou pela
denegação
da ordem
, em parecer cuja ementa segue transcrita (Id.
210777175
):

“
Habeas Corpus
. Crime de estupro de vulnerável. Prisão Preventiva. Paciente não encontrado para citação acerca da Ação Penal instaurada em seu desfavor, por aproximadamente 04 (quatro) anos, embora soubesse da investigação em curso. Caracterização de fuga. Ausência de documentos que comprovem o endereço atualizado do paciente. Insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Ausência de contemporaneidade não evidenciada. Pela denegação da ordem.”

E o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
VILSON DAVI SANTOS SILVA
é réu na AP n.
001310-70.2021.8.11.0013 da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, porque,
em meados do ano de 2020, teria abusado sexualmente da vítima I.R.F. C, de 12 anos de idade à época.

Após ser ouvido pela autoridade policial e confessar os fatos, o paciente não mais foi encontrado na cidade de Pontes e Lacerda/MT.

A denúncia foi recebida em 27/05/2021, mas o paciente não foi localizado em nenhum dos endereços antes fornecidos; citado por edital não se logrou êxito na localização pessoal do paciente.

Diante disso, acolhendo o requerimento do MP, procedeu-se, 28/02/2024, à
suspensão do processo e do prazo prescricional, conforme previsão do artigo 366, do CPP, voltando os autos no prazo de 01 ano para nova tentativa de localização, e também, foi-lhe decretada a prisão preventiva
, para a conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal.

E direto aos pontos desta impetração, a invocada
contemporaneidad
e

“não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado
”
(STJ - AgRg no RHC n. 165.907/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022).

Ora, na hipótese, apesar do lapso decorrido entre os atos apurados até o decreto prisional, os motivos que levaram a decretação da prisão preventiva permanecem hígidos tendo em vista que a não localização do paciente que, sabedor do crime que lhe estava sendo imputado, simplesmente desapareceu do distrito da culpa o que demonstra, evidentemente, o risco à aplicação da lei penal.

Já, quanto à prisão preventiva, vejo que o
decisum

declinou satisfatoriamente os pressupostos e requisitos autorizadores da segregação cautelar, especialmente no que tange a necessidade de garantir a aplicação da lei penal e também, a conveniência da instrução criminal.

De fato, é inegável que a além de a conduta imputada ao paciente ser grave, ele fugiu do distrito da culpa e até o momento encontra-se em local incerto e não sabido por 4 anos, e mesmo possuindo mandado de prisão em aberto há pouco mais de 2 meses, evita ser encontrado e, portanto, demonstra a sua
a intenção de não se submeter à lei penal.

C.v
, a não apresentação do paciente por este longo desde período de tempo, caracteriza, em tese, fuga, o que por si só, basta à configuração da necessidade da medida extrema para garantia da aplicação da lei penal.

A matéria já se encontra inclusive sumulada por este Egrégio Tribunal de Justiça:

Enunciado n. 26.
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio,
autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal. ”

E também deste e. TJMT:

“(...). Descabe cogitar a ausência dos requisitos da prisão preventiva, se a custódia funda-se na necessidade de garantir a ordem pública, em vista da gravidade da conduta e da periculosidade do agente (...) bem como no risco à aplicação da lei penal, haja vista a fuga do paciente após a prática delitiva. (...)”. (N.U 1004532-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

Assim, ainda que a prisão provisória seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como este dos autos, a conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal, prevalece sobre liberdade individual, o que, ao mesmo neste momento, afasta o alegado constrangimento ilegal do paciente.

Importante destacar que a impetração não está instruída com qualquer documento pessoal ou endereço atual do paciente, não havendo maneiras, obviamente, de se proceder à substituição da prisão por cautelares diversas, situação, aliás, que pode se concretizar acaso o paciente, enfim, apresentar-se à Justiça comprovando onde e em que comarca fincou raízes (labor lícita, residência fixa), e demonstrando que não tem intenção de prejudicar a instrução criminal.

Quanto aos indicativos da intenção do sujeito em obstaculizar a escorreita ação da Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva que se revela imprescindível para o fim de assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e evitar a ação da justiça” (HC 416.150/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018).

Igualmente, as condições pessoais favoráveis, como sabidos,
não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, vazado nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Com tais considerações, em
sintonia
com o
parecer
da d. PGJ,

denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024